Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714065-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Espólio de Décio dos Reis Agravados: Hiromi Miura Yoko Miura D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Décio dos Reis contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0003524-45.2014.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se impugnação ofertada pela parte executada em relação ao bloqueio que recaiu em conta de sua titularidade, no valor de R$ 88.292,77 (ID87289934). Alega a parte executada em sua defesa que o valor bloqueado é impenhorável porque são decorrentes de ganhos obtidos como trabalhadora autônoma e caso não seja o entendimento do juízo, que parte do valor, equivalente a 40 quarenta salários mínimos, também se encontra sob a proteção da impenhorabilidade por ser verba depositada em caderneta de poupança. Pugna ao final pela procedência da impugnação para reconhecer a impenhorabilidade de todo o valor bloqueado por se tratar de verba equivalente a salário (trabalho autônomo) ou a procedência parcial da impugnação para decretar a impenhorabilidade do valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos existentes nas contas corrente ou poupança vinculada de sua titularidade, com a liberação imediata da quantia bloqueada de R$ 44.000,00. A fim de corroborar suas alegações trouxe a executada o extrato de poupança de ID84248994 e ID85335363. Instada a se manifestar, a parte autora requer a manutenção do bloqueio de todo o montante encontrado na conta poupança da requerida, afirmando a incontrovérsia dos valores em razão do uso desvirtuado da conta poupança. Narra que há vários depósitos seguidos de saques e transferências para conta corrente, de modo que o saldo dessa última esteja sempre zerado, bem como descreve o procedimento de resgate automático da poupança para cobrei o saldo devedor da conta corrente, recurso disponibilizado pelas instituições financeiras. Na mesma oportunidade, pugna pela quebra do sigilo fiscal e bancário das executadas a fim de de seja possível analisar os investimentos e fonte de receitas por elas auferidos, justificando seu pleito na repetição reiterada de depósitos com valores diversos não se podendo verificar a sua procedência. Ao final requer a improcedência da impugnação, a manutenção do bloqueio e a penhora do montante total bloqueado, afastando-se eventual impenhorabilidade; a transferência dos valores para conta de sua titularidade e a quebra do sigilo fiscal e bancário das executadas. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Em relação à alegação da autora de que o valor bloqueado encontra-se sob a proteção de ganhos de trabalhador autônomo, tais alegações não merecem prosperar, eis que não restou demonstrado documentalmente a vinculação de tal verba a qualquer atividade laborativa desempenhada pela autora, limitando-se a afirmar ser decorrente de trabalho laboral autônomo. Quanto à alegação de impenhorabilidade em razão da proteção conferida aos depósitos de até 40 (quarenta) salários mínimos em conta poupança, registre-se que tal proteção legal visa salvaguardar as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. No caso em tela, observo que embora se trate de conta-poupança, há registro de movimentação como espécie de conta-corrente, pois se observa a utilização do serviço de resgate automático disponibilizado pela instituição bancária, com movimentação bancária diária recorrente, o que descaracteriza a conta em questão como simples poupança, caracterizando-a assim como espécie de conta-corrente, não havendo que se falar na proteção da impenhorabilidade para o valor em questão. Ante o exposto, rejeito à impugnação à penhora e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 88.292,77 (ID87289934) em conta de titularidade do executada Hiromi Miura. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Transfira-se imediatamente o valor bloqueado para conta de depósito judicial. 2. Preclusa esta, expeça-se à parte exequente, alvará de levantamento da quantia em questão. Quanto ao pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário: Não vislumbro a presença dos motivos que autorizam o deferimento para quebra de sigilo bancário das executadas (investigação criminal). De igual forma, também não se encontram presentes os requisitos que autorizam a quebra de sigilo fiscal, medida excepcional, eis que não demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias cabíveis ao autor para localização de bens (existência de bens imóveis, veículos).” (Ressalvam-se os grifos) O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 25556114), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de descoberta de bens pertencentes às recorridas. Argumenta que as devedoras são médicas renomadas e que escondem seu patrimônio para evitar os efeitos de eventual constrição judicial. Acrescenta que o extrato bancário obtido revela ganhos que ultrapassam R$ 80.000,00 (oitenta) mil reais por mês. Assim, conclui que essa situação justifica a quebra do sigilo bancário da recorridas. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a quebra de sigilo das devedoras. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25556115 e Id. 25556116). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de quebra de sigilo bancário dos devedores. A denominada "quebra de sigilo bancário" é comumente empregada no âmbito do processo e das investigações de natureza criminal e, regra geral, está sujeita à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. Convém ressaltar que a referida "quebra de sigilo" exige o preenchimento de pressuposto relativo à proporcionalidade da medida, pois o próprio Texto Constitucional evidencia que, em regra, deve haver a garantia da preservação do sigilo. Assim, a providência aludida não se revela necessária diante da existência de dois ou mais meios igualmente eficazes para alcançar-se o resultado. Assim, no presente caso, deve-se optar pelo meio menos oneroso. No presente caso ao menos uma das devedoras é médica especialista em cirurgia plástica (Yoko Miura - CRM-DF no 6129), o que permite, em tese, a presunção de obtenção de rendimentos suficientes para que o débito em questão seja solvido. No entanto, o recorrente insiste em afirmar que não tem conseguido a satisfação de seu crédito (Id. 77015717 dos autos do processo originário). Ocorre que várias tentativas de penhora via Sisbajud já foram promovidas pelo Juízo singular, tendo algumas sido parcialmente frutíferas. Assim, não é possível justificar pretendida vulneração do sigilo bancário, pois as prévias tentativas de penhora já revelaram a insuficiência de saldo disponível nas respectivas contas bancárias para a pretendida satisfação do crédito. Ademais, os devedores já coligiram aos autos os extratos bancários com o objetivo de demonstrar a suposta impenhorabilidade de parte das quantias previamente bloqueadas, o que reforça a desnecessidade da medida requerida pelo recorrente (Id. 85335363 dos autos do processo originário). Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator